Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-38.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Apelação Cível. Plano de Saúde. Abrangência Nacional. Cláusula limitativa quanto ao local da prestação dos serviços. Ilegalidade. Necessidade de internação hospitalar. Plano de segmentação ambulatorial: é ilegítima a recusa do tratamento médico do autor, porquanto a limitação da cobertura, além de vulnerar o direito à saúde (CF 196), acaba por aumentar o sofrimento do paciente. Preliminares rejeitadas. Reembolso limitado ao valor devido caso o tratamento tivesse sido realizado em hospital credenciado.